Tribunal: TJMT
Processo: 1040312-94.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040312-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO MARIANO DE SOUZA - CPF: 318.382.191-53 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA TAVARES - CPF: 434.388.508-93 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CÉDULA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – TEMA 958 DO STJ – ADESÃO DE SEGURO – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de cadastro, desde que efetivamente prestado o serviço e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040312-94.2020.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCO MARIANO DE SOUZA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO MARIANO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital-MT,
MMª Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1040312-94.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487, inciso I do CPC, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes. Além disso, o condenou nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante aduz que em 9/11/2018 celebrou com a recorrida um contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária. Diz, no entanto, que os juros aplicados são abusivos, pois, à época da contratação, a média de mercado era na ordem de 1,65% a.m., ao passo que na avença foi aplicada uma taxa de 2,26% a.m., bem como que a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal se mostra ilegal no caso concreto.

Além disso, afirma que foi compelido a contratar a “proteção financeira”, no importe de R$1.421,77 (um mil reais, quatrocentos e vinte e um real e setenta e sete centavos), caracterizando, no seu entender, uma venda casada.

Ressalta também que houve a incidência de tarifas cobradas de forma leviana, como nos casos da Tarifa de Registro de Contrato, no importe de R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), bem como da Tarifa de Cadastro, no valor de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), de modo que deve ser as mesmas extirpadas do contrato, além de ser devida a devolução dos valores pagos indevidamente na sua forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

A par desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência (Id. 81303471).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 81303483 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 81303473 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível a revisão dos juros aplicados no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes e sua capitalização, bem como na suposta abusividade na contratação de seguro e na legalidade das cobranças das taxas discriminadas como Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro.

Infere-se dos autos que o recorrente firmou com a recorrida em
09/11/2018
o Contrato de Financiamento de Veículo nº. 40998630, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$30.849,87 (trinte mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$855,49 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), com vencimento da primeira prevista para o dia 09/12/2019 e a última em 09/11/2023.

A Magistrada singular, após regular processamento do feito, entendeu pela validade do contrato questionado, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos autorais, além de condenar o autor no ônus da sucumbência, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Inicialmente, cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Ainda assim, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Ocorre que, no tocante aos juros remuneratórios, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário (Id 81303093 - Pág. 1), tendo em vista que aplicada ao presente contrato os juros de
1,85 a.m.
e
24,60 a.a
., e no mesmo período a média do mercado para a operação da mesma espécie
era de 1,85 a.m. e 25,10 a.a.
, consoante pesquisa no site do Banco Central.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO – MORA DEBENDI CONFIGURADA
– ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NAO PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedecida a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for
superior ao duodécuplo da mensal
descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013). Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (
Id 81303093 - Pág. 1
), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, não há que se falar na ilegalidade da sua cobrança, mormente considerando que a capitalização mensal de juros restou prevista de forma expressa e clara na avença objeto de discussão, de modo que a sentença hostilizada também não merece quaisquer reparos quanto ao ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO E DO REGISTRO DE CONTRATO

Nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários
posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim como a tarifa de registro de contrato, consoante Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) a título de tarifa de cadastro e R$356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) referente à Tarifa de Registro de Contrato, cujo contrato foi celebrado em
09/11/2018
(Id 81303093 – Pág. 1).

Portanto, é legítima a cobrança das tarifas, prevista no contrato firmado entre as partes.

A propósito:

“Apelação. Busca e apreensão. Revisional. Tarifa de cadastro. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro.
É válida a cobrança do serviço de confecção de cadastro no início do relacionamento, desde que contratado expressamente
. A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem está atrelada ao serviço efetivamente prestado, isto é, da avaliação efetivamente realizada por ocasião do contrato de financiamento firmado entre as partes, sem o que é abusiva a cobrança dessa tarifa. Se não foi comprovado efetivamente o serviço prestado a título de registro de contrato, a devolução do valor respectivo é medida que se impõe.”
(TJ-RO – AC: 70512760320168220001 RO 7051276-03.2016.822.0001, Data de Julgamento: 16/09/2020)

Inclusive já pronunciei no mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM
–
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958
– HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), é permitida desde que expressamente pactuada, consoante o enunciado da Súmula 539 do STJ. O Colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros, de modo que não há falar em nulidade da cláusula que versa sobre a capitalização mensal dos juros, haja vista que o índice anual não corresponde ao duodécuplo do índice mensal. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.”
(N.U 1001658-76.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Logo, a sentença deve ser mantida no ponto.

DO SEGURO

Com relação à “proteção financeira”, restou evidenciado que a instituição apelada atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que não sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que foi cobrado do autor uma proteção financeira, no valor de
R$1.421,77 (um mil reais, quatrocentos e vinte e um real e setenta e sete centavos)
, bem como de um seguro contra acidentes pessoais, no importe de R$594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais),
as quais encontram-se inseridas no
Demonstrativo CET – Custo Efetivo Total da operação – Quadro 4
(Id. 81303093 – Pág. 1).

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – SEGURO VINCULADO AO CONTRAO DE FINANCIAMENTO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – VENDA CASADA CONFIGURADA – ART. 39, I, CDC – PRECEDENTE DO STJ, FIRMADO NO REsp 1639320/SP (REPETITIVO) – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras, existentes no mercado
.
Não se pode olvidar que o valor do seguro contratado foi dissolvido nas parcelas ajustadas no contrato, de modo que deverão ser devolvidos apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário.”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0029647-75.2016.8.11.0041. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. julgado em 13.03.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – TARIFA DE REGISTRO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA – RESP N. 1.578.553/SP – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO EVIDENCIADO – RESP N. 1639259/SP – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC). Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada fica evidenciada a venda casada e o abuso na contratação.
”
(N.U 0008637-17.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

No que tange a repetição do indébito, ressalta-se que eventuais valores cobrados indevidamente devem ser repetidos de
forma simples
, e não dobrada como pretendido pelo autor-recorrente, pois ausente à má-fé da instituição financeira demandada, a qual deve inequivocamente ser demonstrada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATAO- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO- REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATAO- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO- REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- REVISIONAL DE CONTRATAO- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO- REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATAO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO –

REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – Quanto à cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, consolidou o entendimento de que a cobrança das referidas tarifas é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle judicial de possível onerosidade excessiva das tarifas -
A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé.”

(TJ-MG – AC: 10000205896830001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais.

Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.”
(N.U 0006791-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro – “proteção premiada” e
acidentes pessoais
–, no valor total de R$2.015,77 (dois mil e quinze reais e setenta e sete centavos), constante no Quadro 3 do Contrato de Financiamento nº. 40998630
, por caracterizá-lo “venda casada”, bem como para reconhecer seu direito à repetição do indébito de forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, desde
09/11/2018
(Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando que a parte apelante decaiu na maior parte de seus pedidos – dos quatro pedidos, foi acolhido apenas um –, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência nem em majoração de honorários sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021